Tribunal: TJSP
Processo: 2016467-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisão interlocutória que determina a suspensão da execução. Reforma parcial que se impõe. Presença parcial dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. É incontroverso, dos autos, que houve prestação de serviços advocatícios pelo escritório de advocacia embargado em favor da Igreja embargante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisão interlocutória que determina a suspensão da execução. Reforma parcial que se impõe. Presença parcial dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. É incontroverso, dos autos, que houve prestação de serviços advocatícios pelo escritório de advocacia embargado em favor da Igreja embargante (Igreja Mundial do Poder de Deus). Pende, contudo, controvérsia envolvendo a autenticidade do contrato que aparelha o processo executivo, havendo, nos autos, laudos periciais unilaterais divergentes. Tramitam, ainda, diversas ações penais e inquéritos policiais envolvendo a relação travada entre as partes, inclusive quanto à autenticidade do contrato que embasa a execução. Necessidade de abertura de fase instrutória nos embargos e presença dos requisitos da tutela de urgência. Caução oferecida, todavia, que é inidônea. Imóvel indicado pela embargante que sofre diversas penhoras e há decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, inclusive na matrícula do imóvel. Decisão recorrida parcialmente mantida, facultando-se à agravada, no prazo de 15 dias, o oferecimento de caução idônea.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.